Tribunal: TJBA
Processo: 0052453-76.2008.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.0052453-76.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ITALO GOMES DA SILVA e outros (11) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS (OAB:BA8976-A) ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LIMITE DE IDADE. MOMENTO DE AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular o ato que excluiu os Recorridos do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB/01/2006). A exclusão baseou-se no fato de os candidatos terem ultrapassado a idade máxima de 30 anos no momento da matrícula, embora cumprissem o requisito na data da inscrição no certame. II. Questão em discussão. a) Cabimento da remessa necessária em mandado de segurança; b) Legalidade do ato administrativo que exclui candidato de concurso público por não atender ao requisito etário na data da matrícula no curso de formação, quando o edital era omisso e tal requisito era preenchido na data da inscrição. III. Razões de decidir. A sentença concessiva da segurança sujeita-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. O edital do certame (SAEB/01/2006), embora previsse o limite etário de 30 anos, foi omisso quanto ao momento exato de sua aferição, gerando legítima expectativa nos candidatos que, de boa-fé, participaram de todas as etapas. A exclusão tardia, após a aprovação em todas as fases, configura comportamento contraditório da Administração Pública, violando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 646 de Repercussão Geral – ARE 678.112) e a tese vinculante firmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia em Incidente de Assunção de Competência (nº 8001499-38.2018.8.05.0000) consolidaram o entendimento de que o requisito etário em concursos públicos deve ser comprovado no momento da inscrição. O falecimento de um dos impetrantes no curso da lide não prejudica a análise do mérito, sendo o direito transmissível ao seu espólio, notadamente quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes. IV. Dispositivo. Remessa Necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, I, da Constituição Federal; Art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009; Art. 5º, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Agravo em Recurso Extraordinário nº 678.112/MG, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013 (Tema 646 de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0052453-76.2008.8.05.0001, em que figuram como JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como RECORRIDO: ITALO GOMES DA SILVA, JORGE LUIZ RODRIGUES CRUZ, HERIVELTON DOS SANTOS SILVA, LUIS ANDRE FREITAS DOS SANTOS, MARCELO DA SILVA TEIXEIRA, MARCOS HENRIQUE DE LIMA CARDOSO, RAFAEL QUEIROZ SIMOES, RODRIGO COELHO DAMASCENO, SADY MARCELO LIMA SANCHES, SAMUEL SOUZA DA SILVA, AELSON DE SOUSA ARGOLO, ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora